Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-76.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800560-76.2021.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JOSIANE PONTES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800560-76.2021.8.14.0075

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

AGRAVAD
A
: JOSIANE PONTES DE SOUZA

RELATOR
A
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação, manteve sentença parcialmente procedente para condenar o ente municipal a conceder progressão vertical ao Nível III a professora da zona rural, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 109/2010, com pagamento de retroativos referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, além de majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atendeu ao requisito formal da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto nos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, para fins de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve conter argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

A repetição literal dos argumentos da apelação, sem enfrentamento das razões da decisão agravada — que reconheceu a validade do certificado de pós-graduação por ter sido expedido antes do descredenciamento da instituição e o cumprimento do estágio probatório — não satisfaz o requisito formal da regularidade recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais orienta que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, por revelar falta de ataque direto e adequado aos fundamentos da decisão recorrida.

Caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso e a intenção protelatória, é cabível a aplicação de multa de
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, especialmente diante da advertência expressa na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

A repetição integral dos argumentos já rechaçados na decisão monocrática, sem confronto direto com sua fundamentação, caracteriza recurso manifestamente inadmissível e protelatório.

É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em tais hipóteses, quando expressamente advertida a parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 37, XV; LINDB,
arts
. 2º e 6º, § 2º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §§ 1º e 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 109/2010,
arts
. 11 e 12; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708, Tema 24, Plenário; STF, RE 563965, Tema 41, Plenário; STF, RE 561836, Tema 5, Plenário; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10/08/2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01/02/2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, j. 02/12/2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, j. 31/05/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso de agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 24762210) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
contra decisão monocrática (Id. 23246451) que, nos autos da
A
ção de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais (Processo nº 0800560-76.2021.8.14.0075) proposta
por
JOSIANE PONTES DE SOUZA
, negou provimento

à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial

e

condeno
u
oMunicípiopromovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professora – zona rural, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 109/2010, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada,até 05 anos antes da propositura da ação.

Em suas razões, o agravante
sustenta, em síntese: (i) que a concessão de progressão funcional exige o cumprimento de requisitos legais específicos, dentre eles a comprovação, por documento válido, de título de pós-graduação emitido por instituição reconhecida pelo MEC, o que não foi observado no caso; (
ii
) que a servidora recorrida apresentou certificado expedido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin – FTED, datado de 01/10/2023, instituição que, segundo documentos juntados aos autos (
IDs

22214999, 22215000 e 77667303), não detinha autorização do MEC, inclusive sendo alvo de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF; (
iii
) que não houve o atendimento ao interstício legal e demais requisitos previstos na legislação municipal vigente.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
25401443
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre
o fundamento da decisão agravada
e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

Cinge-se a matéria recursal em analisar a sentença que deu parcial provimento ao pleito inicial da autora, e lhe concedeu a progressão vertical ao Nível III do cargo de Professora – Zona Rural, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, até 05 anos antes da propositura da ação (não prescritos).

Pois bem.

Narra a inicial que a autora/apelada ingressou no serviço público mediante aprovação no concurso público nº 001/2012, objeto do Edital Completo e Retificado e Consolidado nº 004/2012, para o cargo de
PROFESSORA NÍVEL II – ZONA URBANA
, devidamente nomeada na data de 25 de julho de 2014, tomando posse no mesmo dia, conforme decreto nº 576/2014 e termo de posse (anexos).

Em 25/07/2017 a autora/apelada cumpriu seu estágio probatório, tendo ainda concluído curso de Pós-Graduação Latu Sensu em gestão e orientação educacional em 01/10/2013, conforme Certificado de Instituição de Ensino Superior – Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin (Id. 22214976).

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação em vigor à época, requereu pelo direito à progressão funcional de nível II para nível III. Afirma, ainda, que a novação legal implicou na redução remuneratória, violando o direito adquirido até o regime anterior, pelo que requer as diferenças salariais.

De acordo com o que consta nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, editada em 28/4/2010, criou o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz”, instituindo o adicional de tempo de serviço nos artigos 11 e 12, nos seguintes termos:

“
Art. 11 – A Progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada carreira
.

Art. 12 – A progressão é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, obedecendo aos seguintes critérios:

I –
a
mudança de Nível somente poderá ocorrer após o período do estágio probatório
;

II –
o
nível é pessoal e não se altera com a promoção.”

(Grifei)

Em 25/9/2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores, extinguindo as progressões funcionais, entretanto, a Lei Municipal nº 109/2010 teve validade e eficácia intocadas no seu tempo de vigência (28/4/2010 a 24/9/2017), de modo que, os direitos da autora estavam devidamente assistidos pela lei em vigor à época.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB) em seus artigos 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
êle
, possa exercer, como
aquêles
cujo
comêço
do exercício tenha
têrmo
pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época, e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos
arts
. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

Neste sentido, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

“
Tema 24 do STF
(RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Tema 41 do STF
(RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar, inclusive, o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...) (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-
2014 PUBLIC
10-02-2014 – Tema 5 do STF).” (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte: a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico; c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 14/10/2022).”

E ainda, quanto a veracidade do Certificado de Pós-Graduação da autora, onde o apelante alega não ter a devida regularidade, considerando que a instituição em que foi emitido foi descredenciada pelo MEC, verifica-se que a instituição foi descredenciada por medida de supervisão através do Despacho SERES/MEC nº 41/2018, publicado no Diário Oficial da União em
08/06/2018
, entretanto, analisando as datas da expedição do certificado que foi em
01/10/2013
, e o descredenciamento da Faculdade pelo MEC, conclui-se que o certificado expedido é válido vez que naquela data, a instituição de ensino ainda era credenciada.

Além disto, o ato que aplicou a penalidade de descredenciamento não tornou inválido nenhum diploma expedido anteriormente ao descredenciamento, bem como não cassou individualmente o Certificado de Pós-Graduação emitido à parte autora, não tento assim, que se falar em irregularidade do referido documento.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme se observa no dispositivo da sentença:

“(...)

proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professora – zona rural, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 109/2010
, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, até 05 anos antes da propositura da ação (não prescritos), nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar do ajuizamento da ação
.”

Procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.
”.

Inconformado, o
Município
interpôs o presente agravo interno, reiterando
,
ipsis litteris
,
os argumentos já apresentados n
a apelação
, conforme se observa pela comparação entre as respectivas peças recursais (
ID’s

22215027
e
24762210
)
, quais sejam, a falta de preenchimento do
interstício necessário (estágio probatório)
para a progressão funcional e o fato do certificado de pós-graduação apresentado ter sido expedido pela
Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin – FTED
que não estava autorizada pelo MEC
.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado, sobretudo considerando a
análise das provas documentais que
demonstraram que a autora cumpriu seu estágio probatório
em 25/7/2017
e
que por haver um lapso temporal entre a

data que
a instituição
de
ensino
foi
descredenciada
(
08/06/2018
)
e a

expedição do certificado
(
01/10/2013
)
,
concluiu-se pela
sua validade já que
na

data
da sua expedição
, a instituição de ensino ainda era credenciada
.

Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada
, mas apenas restringiu-se em repetir os argumentos já expostos na apelação e devidamente enfrentados e rechaçados pela decisão ora agravada
.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a
decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra
óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que
promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
18

de
agosto
de 2025.

Belém, 26/08/2025